Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. No caso, não existe qualquer obscuridade, omissão ou contradição no julgado, ou mesmo erro material, de modo que ausentes quaisquer vícios, nada a suprir no acórdão recorrido, estando a decisão vergastada sem defeito à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil.
3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.